Tribunal: TJSP
Processo: 2264431-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2264431-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DAVID DA SILVA FREIRES, é agravado COLENDA 8a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2264431-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental em hc no 2264431-30.2020.8.26.0000/50000
Voto no 20.458 (3)
Agravante: DAVID DA SILVA FREIRES
Agravado: COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Origem: MM. Juízo de Direito da Vara Única de Juqueirópolis
Agravo de decisão monocrática desta relatoria
que, na forma dos arts. 663 e 666 da Lei Processual Penal, c.c. o 168, § 3o,
do RITJ, indeferiu liminarmente “habeas corpus” fundado em alegado
constrangimento ilegal, por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Juqueirópolis, em razão de condenação provisória por tráfico de
entorpecentes.
Reitera o recorrente, em síntese, os argumentos
da exordial, pleiteando seja acolhida a tese de que o agravante faz jus a
regime prisional mais brando.
É o relatório.
O recuso está prejudicado.
Isso porque, ao que se extrai de consulta ao
sistema informativo desta Casa, a Apelação Criminal interposta contra a r.
sentença já foi julgada por esta Colenda 8a Câmara Criminal, em v. acórdão
proferido na sessão permanente e virtual encerrada aos 24.11.2020,
oportunidade em que, à unanimidade, foi negado provimento ao recurso
defensivo (no 1500157-08.2019.8.26.0591).
Com efeito, analisado o mérito do inconformismo
por recurso próprio, fica prejudicada a apreciação do presente agravo.
Com
essas
considerações,
JULGA-SE
PREJUDICADO o agravo regimetal.
MAURICIO VALALA
Relator